Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707670-06.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOLDAIR GULARTE DA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc., Ratifico a decisão proferida pela minha antecessora no ID 29015385. Mantenho o processo suspenso até decisão final do Tema em questão junto ao STJ. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator